Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001766-83.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro ao DF o prazo de dez dias para comprovação do pagamento da RPV, ex vi da petição ID: 16087385. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador